Tribunal: TJDFT
Processo: 0717145-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RECOLHIMENTO DO PREPARO E COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. PRAZO EM HORAS. CONTAGEM MINUTO A MINUTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. No caso dos autos, verifica-se que o recorrente registrou ciência da sentença em 29/11/2019, e interpôs o recurso inominado em 12/12/2019, dentro do prazo previsto no art. 42, da Lei no 9.099/95.
2. O art. 42[1], §1o, da Lei no 9.099/95, fixou o prazo em horas para a comprovação do preparo, o que afasta a aplicação da norma geral do CPC sobre contagem de prazo em dias úteis, em razão do princípio da especialidade[2].
3. Acerca dos prazos fixados em horas, o art. 132, § 4o, do Código Civil, estabelece que “os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto. ”
4. O art. 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, por sua vez, estabelece que "o preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. §1o O comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção.".
5. No presente caso, deixou o recorrente de juntar as guias referentes às custas e ao preparo recursal, sem as quais impossível a conferência do efetivo pagamento.
6. Intimado (ID 14445855, publicação em 28/02/2020) a apresentar as guias, no prazo de 48 horas (até dia 02/03/2020 às 23h59min59s), a parte recorrente deixou transcorrer o prazo concedido, haja vista que somente as apresentou no dia 03/03/2020 as 17h35min31s (ID 14661798), ou seja, 17h35min31s após a o decurso do prazo concedido no despacho ID 14445855, em desobediência ao disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 132, § 4o, do CC.
7. Em adição, ressalta-se a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)."
8. Constatada, portanto, a intempestividade da comprovação do recolhimento das custas e do preparo recursal, cuja contagem deverá ser feita minuto a minuto (art. 132, § 4o, CC), resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
9. Recurso não conhecido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e Enunciado no 122 do Fonaje).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] "o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção".
[2] (Acórdão 1227398, 07039555620198070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)